Tribunal: TJPA
Processo: 0800380-38.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800380-38.2019.8.14.0105

APELANTE: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR OFENSA À COLEGIALIDADE, JULGAMENTO EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. ATO DOLOSO. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com condenação por dano ao erário no valor de R$ 5.144.130,97, decorrente de ausência de licitação e diárias irregulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) cabimento de julgamento monocrático da apelação; (ii) nulidade da sentença por julgamento extra petita; (iii) prescrição das sanções e da pretensão de ressarcimento; e (iv) existência de dolo e prova suficiente do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgamento monocrático está autorizado pelo art. 932, IV, do CPC/2015 e pelo Regimento Interno do TJPA, quando fundamentado em jurisprudência dominante ou precedentes qualificados.

4.Não há julgamento extra petita quando a sentença aplica sanções legais decorrentes da causa de pedir fundada em ato de improbidade administrativa.

5.A pretensão de ressarcimento ao erário por ato doloso é imprescritível, conforme fixado pelo STF (Tema 1199) e reiterado pelo STJ (Tema 1089).

6.O conjunto probatório revela dolo e dano ao erário, com base em documentos do TCM/PA que apontam despesas milionárias sem licitação e pagamentos irregulares, caracterizando ato ímprobo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível o julgamento monocrático da apelação com base em jurisprudência dominante, conforme autorizado pelo CPC e pelo regimento interno.

2.A condenação por improbidade administrativa não é extra petita quando decorre da narrativa fática e do pedido de ressarcimento por ato ímprobo.

3.A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível.

Comprovados o dolo e o prejuízo ao erário, é legítima a condenação por ato de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC/2015, arts. 932, IV, 141, 492; Lei nº 8.429/92, arts. 10, IX e XI, 12, II, e 23, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.886/AL (Tema 1199); STJ, REsp 1.899.407/DF (Tema 1089); TJPA, Ap. nº 0003271-40.2017.8.14.0136.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
EliasGuimarãesSantiago

contra decisão monocrática proferida pelo Relator,
na qual
negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem, em ação civil pública para ressarcimento de verbas públicas proposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, ora agravado.

Na origem, o MPEstado/PA ajuizou ação de ressarcimento em desfavor do Agravante, alegando violação aos princípios da administração pública e dano ao erário no montante de R$5.144.130,97, referente à prestação de contas do exercício de 2012, em que se apontaram supostas irregularidades: diárias irregulares e ausência de procedimentos licitatórios, identificadas no processo do Tribunal de Contas dos Municípios. Pleiteou, liminarmente, a indisponibilidade de bens e, ao final, a condenação do Agravante ao ressarcimento dos valores, correção monetária, juros de mora, multa civil, pagamento de prejuízos ao patrimônio público e ônus sucumbenciais.

A sentença de mérito julgou procedente o pedido, condenando ao ressarcimento do montante alegado, correção monetária, juros, e aplicando sanções previstas no art.12, II, da Lei8.429/92, além de multa civil e demais encargos.

Inconformado com a sentença, o recorre interpôs o recurso de apelação, o qual o apelo foi conhecido e, por decisão monocrática deste Relator, negado provimento, sob o fundamento de que a sentença estava devidamente fundamentada e em conformidade com jurisprudência vinculante.

Insatisfeito, o Agravante interpõe o presente agravo interno, o qual em suas razões recursais, o Agravante articula, inicialmente, diversas
preliminares
, sustentando, em primeiro plano, a
inexistência de respaldo legal para o julgamento monocrático da apelação
, alegando que a decisão individual do Relator não se amolda às hipóteses taxativas previstas no art. 932, IV, do CPC, inexistindo identidade com entendimento firmado em súmula vinculante, acórdão em recurso repetitivo ou incidente de resolução de demandas repetitivas, o que, segundo defende, compromete o princípio da colegialidade e o duplo grau de jurisdição.

Aduz, em segundo lugar, a
nulidade da sentença por vício de julgamento extra petita
, visto que, embora a petição inicial tenha formulado pedido apenas de ressarcimento ao erário, a sentença extrapolou os limites objetivos da lide, ao aplicar sanções de improbidade administrativa previstas nos artigos 10, IX e XI, e 12, II, da Lei nº 8.429/92, em evidente afronta aos princípios da congruência e da correlação entre pedido e sentença (arts. 141 e 492 do CPC/2015).

Como terceira preliminar, sustenta a
ocorrência de prescrição quinquenal para aplicação das sanções por improbidade administrativa
, com fulcro no art. 23, inciso I, da antiga redação da LIA, considerando que o mandato do Agravante se encerrou em 31/12/2012 e que a ação somente foi ajuizada em 2022, extrapolando o marco temporal estabelecido pela legislação aplicável à época dos fatos.

No mérito, sustenta a inexistência de qualquer elemento subjetivo que evidencie dolo ou má-fé em sua atuação como gestor público, o que afastaria a configuração de ato de improbidade administrativa. Ressalta, sobretudo, que após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, tornou-se imprescindível a demonstração de dolo específico como requisito indispensável para a tipificação de condutas ímprobas.

Acrescenta que
inexiste prova robusta e inequívoca da ocorrência de dano efetivo ao erário
, visto que a suposta ausência de remessa de procedimentos licitatórios ao Tribunal de Contas dos Municípios não configura, por si só, lesão ao patrimônio público, tampouco se comprovou a indevida destinação dos recursos públicos ou qualquer desvio de finalidade.

Defende, ainda, a
inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.230/2021 no que tange ao novo regime prescricional
, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 de repercussão geral, reafirmando-se a irretroatividade do novo prazo de prescrição introduzido pela norma superveniente.

Por fim, sustenta a
insuficiência do acervo probatório constante nos autos para embasar a condenação por ato de improbidade administrativa
, uma vez que não há nos autos provas documentais ou testemunhais que atestem a intenção dolosa ou a prática de atos contrários à moralidade e à legalidade administrativa, elementos imprescindíveis para a responsabilização civil por improbidade.

Ao final, requer que o agravo seja
conhecido e provido
, para que seja reformada a decisão agravada, admitido o processamento da apelação pelo colegiado e, no mérito, julgada improcedente a ação ou determinado novo julgamento.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 29868260).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente, sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, segundo o recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15.

Ocorre que o dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;" (grifo nosso).

Logo, imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

No caso em tela, a decisão monocrática agravada fundamentou-se expressamente em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de Repercussão Geral (Tema 1199), o que atrai a incidência do art. 932, IV, "b", do CPC/2015 e do art. 133, XI, "b" e "d", do RITJPA. Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, estando o julgamento individual do Relator plenamente autorizado pela legislação processual e regimental.

Rejeito a preliminar.

Da preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
. O Agravante sustenta que a sentença foi
extra petita
, pois, embora o pedido inicial se restringisse ao ressarcimento, a condenação abrangeu sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

A tese não se sustenta. Conforme bem analisado na decisão monocrática, a Ação Civil Pública foi ajuizada com base em atos de improbidade administrativa que causaram dano ao erário, pleiteando-se o ressarcimento decorrente desses atos. A aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92 é consequência lógica e legal do reconhecimento da prática do ato ímprobo, não configurando julgamento fora do pedido.

A sentença limitou-se a condenar o Agravante ao ressarcimento do dano (R$ 5.144.130,97) e ao pagamento de multa civil, sanções previstas no art. 12, II, da LIA, que são diretamente relacionadas à causa de pedir (ato de improbidade do art. 10) e ao pedido principal (ressarcimento). Não houve, portanto, violação aos arts. 141 e 492 do CPC, pois a decisão guardou total congruência com os fatos narrados e o pedido formulado.

Rejeito a preliminar.

Da preliminar de prescrição

O Agravante alega a ocorrência de prescrição quinquenal para a aplicação das sanções por improbidade.

Conforme exaustivamente demonstrado na decisão monocrática, a pretensão central da demanda é o ressarcimento ao erário. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1199 da Repercussão Geral (RE 636.886/AL)
, firmou a tese de que "É imprescritível a ação de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa."

Os atos imputados ao Agravante realização de despesas milionárias sem licitação e pagamento de diárias sem comprovação configuram, em tese, atos dolosos que causaram prejuízo ao patrimônio público. Assim, a pretensão de ressarcimento é imprescritível.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.899.407/DF), já pacificou o entendimento de que, "na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92."

Desta forma, a decisão monocrática está em perfeita harmonia com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores ao afastar a tese de prescrição para a pretensão de ressarcimento.

Rejeito a preliminar.

No mérito, o Agravante reedita os argumentos de ausência de dolo e de comprovação de dano efetivo ao erário, bem como de insuficiência probatória. Tais alegações já foram devidamente rechaçadas na decisão agravada.

A materialidade do dano ao erário, bem como a prática de ato de improbidade administrativa, restam amplamente demonstradas pelo conjunto probatório constante dos autos, com destaque para o Acórdão nº 30.440/2017 e para os relatórios técnicos emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), os quais evidenciam, de forma minuciosa, a ausência de procedimento licitatório para despesas que totalizam R$ 4.772.960,97, além do pagamento irregular de diárias no montante de R$ 371.170,00.”

O dolo, por sua vez, resta evidenciado pela conduta do gestor que, de forma consciente e reiterada, ignorou normas basilares de direito financeiro e administrativo, como a obrigatoriedade de licitação (art. 37, XXI, da CF e Lei nº 8.666/93). A dispensa de licitação para valores tão vultosos e o pagamento de diárias sem qualquer respaldo documental não configuram mera irregularidade, mas sim uma omissão voluntária e intencional em cumprir os deveres de legalidade, moralidade e transparência, caracterizando o elemento subjetivo necessário para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA.

Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal consagrou a imprescritibilidade da pretensão reparatória fundada em atos dolosos de improbidade administrativa que causem dano ao erário, entendimento que se harmoniza com a exegese firmada pelos Tribunais Superiores e com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, uma vez configurados o dolo e o prejuízo efetivo ao patrimônio público, subsiste, de forma imprescritível, a pretensão de ressarcimento, ainda que não mais subsista a possibilidade de aplicação das sanções típicas da improbidade administrativa. Nesse sentido, colaciono:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12 DA LEI 8.429/92. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. [...] V. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que "se mostra lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva nesta ação, quando sustentada nas disposições da Lei nº 8.429/1992" (STJ, REsp 1.660.381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/11/2018). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 437.764/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/03/2018. VI. Partindo de tais premissas,
o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que "a declaração da prescrição das sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa não impede o prosseguimento da demanda quanto à pretensão de ressarcimento dos danos causados ao erário"
(STJ, REsp 1.331.203/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2013). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.518.310/SE, Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2020; REsp 1.732.285/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgRg no AREsp 160.306/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/04/2015; REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2015; AgRg no REsp 1.427.640/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014; REsp 1.304.930/AM, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2013; AgRg no REsp 1.287.471/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2013; EREsp 1.218.202/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2012; REsp 1.089.492/RO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2010; REsp 928.725/DF, Rel. p/ acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/08/2009. VII. Tese Jurídica firmada:
"Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92
. [...] (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (
STJ – Resp Nº 1.899.407 - DF
(2020/0263011-1), Relatora MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, Julgado em 13/10/2021).

...............................................................................................

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, fundada em ato doloso de improbidade, decorre de previsão expressa no art. 37, § 5º, da CF/1988, conforme consolidado no Tema 897 pelo STF e no Tema 1089 pelo STJ. A conduta do apelante evidencia dolo na aplicação irregular dos recursos do PNAE, dado o saque direto de verbas públicas destinado à alimentação escolar sem comprovação de uso em benefício dos alunos, ferindo o dever funcional de prestação de contas. A alegação de ausência de dolo e prejuízo é infundada, pois o ex-

gestor inviabilizou o controle da destinação do recurso, caracterizando prejuízo ao erário e justificando a obrigação de ressarcimento. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ação de ressarcimento ao erário é imprescritível quando fundada em ato doloso de improbidade administrativa. A prescrição das sanções punitivas da Lei de Improbidade Administrativa não exime o agente do dever de ressarcir os danos causados ao erário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 8.429/92, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 08/08/2018; STJ, Tema 1089. (
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003271-40.2017.8.14.0136 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público
– Julgado em 16/12/2024) (grifo nosso)

Ademais,

a decisão do TCM/PA, que tem presunção de legitimidade e veracidade, constitui prova idônea e suficiente para embasar a condenação, cabendo ao gestor o ônus de comprovar a regularidade da aplicação dos recursos públicos, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, a decisão monocrática não merece qualquer reparo, pois analisou corretamente as provas dos autos e aplicou a jurisprudência pacífica sobre a matéria, mantendo a sentença que condenou o Agravante ao ressarcimento do dano causado ao erário municipal.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/12/2025